Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão (id 56717773) proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0707916-57.2019.8.07.0018, reconsiderou deferimento de destaque de honorários contratuais decorrentes de vínculo entre o escritório de advocacia e o sindicato da categoria. Em suas razões recursais, narra ter exercido o patrocínio do SINDIRETA/DF em mandado de segurança impetrado contra o agravado. Esclarece que a segurança foi concedida para autorizar a restituição de valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos. Anota que alguns servidores promoveram o cumprimento individual de sentença, oportunidade em que foi juntado o contrato prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e pleiteado o destaque dos honorários contratuais pactuados, na forma assegurada pelo art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94. Acrescenta que no primeiro momento o pedido de destaque foi deferido (id 15624038 - Pág. 188), mas sobreveio decisum que atendeu petitório atravessado pelos exequentes/agravados (id 15624038 - Pág. 211), e determinou que os honorários advocatícios contratuais fossem destacados em favor do patrono cadastrado no Cumprimento de Sentença. Argumenta que a decisão agravada se mostra ilegal e abusiva, pois reviu questão já decidida e atingida pela preclusão, o que mostra descompasso com o disposto nos arts. 505 e 507 do CPC, tendo em vista a decisão anterior, que deferiu o destaque dos honorários contratuais e não ter sido atacada por quaisquer recursos das partes e não tratar de questão de ordem pública, mas de direito disponível. Aduz que cumpriu as exigências contidas no art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, a qual somente exige como condição para a dedução pleiteada que seja juntado aos autos o contrato de honorários, o que foi feito. Ressalta que não foi realizado pagamento pelos agravados. Discorre sobre a teoria de poderes implícitos para justificar a viabilidade do sindicato firmar o contrato. Colaciona precedentes. Assevera estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ante o caráter alimentar das verbas envolvidas e pelos riscos de expedição das requisições de pagamento sem o destaque colimado. Busca, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que se mantenha destaque nas requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, nos alvarás de levantamento a serem expedidas dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Agravante. Comprovante de recolhimento das custas no id 14984625. Por intermédio do despacho de id 15110563, determinou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição (id 15624037) e documentos de id 15624038 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os honorários contratados não podem criar obrigações para terceiros, que não tiveram oportunidade de contestar os valores pactuados. Sobre a questão, ensina Yussef Said Cahal que não são reembolsáveis, a título de honorários de advogado, as despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o profissional a título de honorários, para o patrocínio de sua causa 'in misura superiore a quella poi ritenuta congrua dal giudice'.(Honorários Advocatícios. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 3a edição. 2000. p. 418/419). Analisando questão similar em oportunidade pretérita, manifestei-me no sentido de que “não se admite o ressarcimento de honorários contratuais pagos pela parte aos seus patronos, máxime por ser vedado que se imponha à parte sucumbente os consectários de relação negocial da qual não participou. O reembolso de tal despesa se dá de modo indireto, segundo os efeitos da repartição dos ônus sucumbenciais” (Acórdão n.874051, 20100110903124APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 19/06/2015. Pág.: 197). A circunstância assume contornos ainda mais evidentes quando os honorários sequer foram contratados pelos credores individualmente (mas sim pelo sindicato legitimado para defesa dos interesses dos servidores) ou quando não está demonstrada a anuência com o percentual firmado. Contudo, a matéria não está pacificada no âmbito desta Corte. As diversas decisões monocráticas colacionadas pelo agravante, que aplicam a literalidade do artigo 22 da Lei no 8.906/94, autorizam a dedução pretendida. Portanto, a questão será apreciada por ocasião do julgamento colegiado, impondo-se neste momento exclusivamente a suspensão da marcha processual para evitar que o levantamento integral da quantia pelos credores cause à parte lesão de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar a marcha processual até o julgamento colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator